Tribunal: TJBA
Processo: 8062875-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062875-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: KAMILA CARDOSO DA SILVA Advogado(s): KAROLINE FRANÇA BASTOS CUNHA SIQUEIRA registrado(a) civilmente como KAROLINE FRANCA BASTOS CUNHA, JESSICA SOUSA PINHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores depositados judicialmente, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado da Bahia, relacionada à negativa de cobertura de procedimento cirúrgico pelo PLANSERV. O procedimento cirúrgico foi realizado em hospital particular, com recursos próprios da genitora do agravante, fato superveniente que converteu a obrigação de fazer em pretensão de ressarcimento por perdas e danos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a liberação imediata dos valores depositados em juízo, a título de reembolso de despesas médicas custeadas pela parte autora, antes do julgamento definitivo do mérito da demanda, em face da Fazenda Pública. III. Razões de decidir Os contratos de plano de saúde em regime de autogestão, como o PLANSERV, não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, devendo ser regidos pelas normas do Código Civil e pela boa-fé objetiva. A realização da cirurgia por meios particulares afastou o perigo de dano relacionado à urgência médica, esvaziando o periculum in mora originalmente existente. A conversão da obrigação de fazer em pretensão de ressarcimento exige análise aprofundada acerca da compatibilidade do procedimento realizado com as normas internas do plano de autogestão, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de agravo de instrumento. A liberação antecipada de valores em face da Fazenda Pública configura medida de caráter satisfativo, incompatível com a tutela provisória, além de afrontar o regime constitucional do precatório. Inexistente risco ao resultado útil do processo, uma vez que eventual direito ao reembolso poderá ser reconhecido e satisfeito ao final da demanda. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A realização de procedimento médico por meios particulares converte a obrigação de fazer em pretensão de ressarcimento, afastando o perigo de dano relacionado à urgência médica. 2. A liberação antecipada de valores em face da Fazenda Pública, a título de reembolso, exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, sob pena de violação ao regime constitucional do precatório.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; CF/1988, art. 100. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.809.914/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2019; STJ, AgInt no TP 1.342/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.04.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062875-78.2025.8.05.0000, oriundos da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante P.V.C.M., representado por sua genitora KAMILA CARDOSO DA SILVA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA